Tribunal: TJSP
Processo: 2129132-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Omissão.

OMISSÃO. Vício configurado. Não pronunciamento a alegação de intempestividade do agravo de instrumento, alegada em contraminuta. Necessidade de integração do julgado, com efeitos infringentes. Nulidade da decisão colegiada.

PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Omissão.

OMISSÃO. Vício configurado. Não pronunciamento a alegação de intempestividade do agravo de instrumento, alegada em contraminuta. Necessidade de integração do julgado, com efeitos infringentes. Nulidade da decisão colegiada.

PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. TEMPESTIVIDADE. Impugnação de ato judicial disponibilizado no DJe de 20.05.2019. Apresentação de petição em 01.04.2019, postulando a reconsideração da decisão. Ciência inequívoca configurada nessa data. Interposição do recurso em 11.06.2019. Recurso intempestivo. Intempestividade reconhecida. Ausência de pressuposto recursal.

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.